Tribunal: STF
Processo: ARE 1337273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2): 



    “PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E – OFENSA À COISA JULGADA – EXISTÊNCIA – COISA JULGADA FORMADA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA Nº 810 STF. 



    1. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria (Tema nº 733 do STF).



    2. Título executivo formado antes do julgamento do Tema nº 810. Sentença condenatória que determinou a aplicação da Lei nº 11.960/09. Questão de natureza patrimonial, portanto, disponível. Autores que se conformaram com a sentença. Coisa julgada material formada que deve ser respeitada enquanto não desconstituída. Execução que dever ser feita com base no título executivo. Decisão reformada. Impugnação acolhida. Recurso provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 14-15):



    “... o Pretório Excelso reconheceu que é inconcebível e irrazoável considerar a Taxa Referencial – TR inconstitucional para corrigir precatórios e constitucional para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a data da expedição do ofício requisitório.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 12). 



    É o relatório. 



    Verifica-se que foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente